Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, conferindo preponderância ao direito coletivo de sujeitos indeterminados, tornou impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Logo, afasta-se a penhora para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares quando os recursos públicos mantidos em conta forem destinados para as referidas áreas.
2. A prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente deve ser produzida por quem alega, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo o executado do ônus imposto por força do aludido dispositivo, não há como ressalvar a constrição.
3. Recurso conhecido e não provido.